Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004436-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NADJA DE SOUZA SILVA - CPF: 013.190.611-92 (VÍTIMA), WANDERSON KLEYTON LIMA DE SOUSA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO
–
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM TESE PRATICADO
PELO PACIENTE, BEM COMO EM RAZÃO DA SUA REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –2. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – PENAS SUPERIORES A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 313, I E II, DO CÓDIGO PROCESSO PENAL –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –

4
. OFENSA AO

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PRISÃO

CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO

IMPOSTA AO PACIENTE
–

5
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–INACOLHIMENTO DO PLEITO
–
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador
da decretação do
cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
N
ão obstante a impetrante alegue que o paciente não descumpriu medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual entende que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
previsto
no art. 313, III, do Código de Processo Penal, impende-se registrar que, além de
ele
ser
multirreincidente
, as penas máximas dos delitos previstos nos
arts
. 129, § 9o, 147, 330 e 331 do Código Penal, quando somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção, estando atendidos, portanto, dois dos pressupostos alternativos de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos nos incisos I e II do art. 313 do referido
Codex
.

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porque
as circunstâncias do
s
delito
s supostamente
praticado
s
pelo paciente, bem como o seu histórico criminal, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.

É
descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo
coronavirus
, eis

que não ficou demonstrado que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
em favor de
Wanderson
Kleyton
Lima d
e Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
13 de março de 2022
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001766-13.2022.8.11.0004
, em razão da suposta prática do
s
crime
s de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça, desobediência

e desacato
(
art
s
.
129, § 9o, 147, 330 e 331 do Código Penal
).

Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos
:(
i
)
ausência
de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional,
bem como dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) ausência
dos pressupostos
de admissibilidade da prisão preventiva, estipulados no art. 313 do Código de Processo Penal
;
(
iii
) análise
lacunosa do cabimento de medidas cautelares diversas;
por fim,
(
iv
)
desrespeito ao princípio da homogeneidade
e da
máxima excepcionalidade da decretação de novas prisões preventivas durante a pandemia da covid-19, conforme consta da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor

de sua pessoa
, podendo ser estabelecidas, se necessárias,
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
por intermédio das razõ
es encontradiças no ID
121118522
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se
vê no ID
122349480
,
n
o qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, transcrevendo parte da decisão vergastada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se encontra
no ID
123223466
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
para embasar o seu convencimento a
garantia da ordem pública,
porquanto
além de estar presente a gravidade concreta das condutas
supostamente praticadas por ele
, na medida em que
demonstra
total descontrole emocional e comportamental,
havendo
informação de consumo exagerado de bebida alcóolica,
e
agre
ssão
em via pública
de
duas pessoas, das quais uma é sua companheira, que relatou
já ter sofrido
agressões pretéritas
.

O
magistrado salientou
, além disso, que

a liberdade
do favorecido
configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que é
multir
reincidente
;
e
, que no momento
da prática dos
fatos
em apuração

e da
sua
prisão
,
ele
fazia uso de tornozeleira eletrônica, por se encontrar em cumprimento de pena em regime semiaberto, consoante se infere deste trecho da decisão invectivada:

[...] Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de
Wanderson
Kleyton
Lima De Sousa
pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s)
331, 147, 330 e 129, §9o, todos do CP.

Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (
SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019
- NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO
.
Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório
...
).

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e
coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual
.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.8), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 18) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.24). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.27).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, em relação ao custodiado

Wanderson
Kleyton
Lima De Sousa.

Colhe-se das declarações da vítima que
o implicado é seu convivente, indicando que ele atualmente se encontra sob
monitoramento eletrônico
, por estar a cumprir pena em regime semiaberto.

Que a vítima teria chamado um rapaz conhecido seu para buscar umas cosias em sua casa, sendo que ao avista-la na rua o rapaz veio ao seu encontro, mas a vítima pediu para que ele se afastasse, pois, o implicado poderia ficar com ciúmes e causar algum transtorno.

Assim foi feito, o implicado passou a agredir o rapaz em via pública, ocasião em que, sem conseguir apartar a briga, a vítima saiu do local.

Não satisfeito,
o agressor seguiu a vítima, alcançando-a, tendo passado a agredir com um chinelo, desferindo inclusive
golpes com o objeto contra sua face.
A vítima relata ter sido agredida com o chinelo e puxões de cabelo, estando com lesão no cotovelo e no olho esquerdo.

O increpado ainda teria ameaçado a vítima de morte, caso fosse novamente preso.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a

existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
demonstrando total descontrole emocional e comportamental, inclusive com informação de consumo de exagerado de bebida alcóolica, tendo o autuado agredido em via pública duas pessoas, das quais uma é sua companheira, que
já relatou agressões pretéritas.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente.

Registro que
o custodiado é REINCIDENTE,
sob monitoramento eletrônico
, respondendo ao PEP Ativo n. 0004112-76.2007.811.0004, com
6 condenações transitadas em julgado.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Wanderson
Kleyton
Lima De Sousa.

[...]
Destaques no original

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais,
tendo
seis condenações com trânsito em julgado, isso sem contar que
ele
respondia, em regime semiaberto e com uso de tornozeleira eletrônica, a processo executivo de pena (vide PEP n.
0004112-76.2007.811.0004
, registrado no SEEU, razão pela qual
existe o

periculum
libertatis
justificador do decreto da sua prisão
cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Por outro viés
,
impõe-se registrar que, não obstante
a
impetrante alegue
que o paciente não descumpriu
medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual entende que não está presente o pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
previsto
no
art. 313, III, do Código de Processo Penal
,
impende-se registrar que
, além de o favorecido ser
multirreincidente
,
as penas máximas dos delitos previstos nos
arts
. 129
, § 9o, 147
, 330 e 331 do Código Penal, quando somadas,
ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão/detenção
, estando at
endido
s
, portanto,
dois d
os pressupostos

alternativos
de admissibilidade da prisão preventiva
,
preconizados
no
s
inciso
s
I
e II
do art. 313 do
referido
Codex
.

Diante disso,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias
do

crime
em tese praticado pelo paciente
, bem como as suas circunstâncias pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública,
sobretudo pelo fato de o paciente, supostamente, ter praticado os crimes quando já estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

A propósito, acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

No que se refere
ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
,
verifica
-se que se trata de postulação
genéric
a
,
inexistindo q
ualquer informação no sentido de
comprovar
que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação
da prisão preventiva invectivada
,

isso significando dizer que a
medida
extrema
deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente
fundamentada
.

Com efeito, no que diz respeito ao assunto, este é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wanderson
Kleyton
Lima d
e Sousa
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022